Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por danos morais e materiais. Lucros cessantes. Excesso na condenação. Conclusão: Parcial provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação indenizatória por danos morais e materiais, cumulada com lucros cessantes, que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo réu e, em relação ao primeiro réu, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o a pagar à autora R$ 56.354,00 pela perda total do veículo e lucros cessantes de R$ 450,00 semanais desde a data do acidente até o pagamento da indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve excesso na condenação de lucros cessantes, desconsiderando os limites temporais do contrato de locação vigente até 23/07/2023; (ii) saber se o pagamento da indenização pela perda total do veículo deve estar condicionado à entrega do bem, mesmo em estado de sucata.
III. Razões de decidir
3. Os lucros cessantes representam o que o credor razoavelmente deixou de lucrar devido ao inadimplemento da parte adversa, conforme o artigo 402 do Código Civil. A prova do dano efetivo é necessária para o acolhimento do pedido de lucros cessantes.
4. A indenização por lucros cessantes deve ser limitada ao período de vigência do contrato de locação, ou seja, até 23/07/2023, conforme comprovado nos autos.
5. O pagamento da indenização não deve estar condicionado à entrega do veículo, pois isso contraria o princípio da reparação integral do dano.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A indenização por lucros cessantes deve ser limitada ao período de vigência do contrato de locação, até 23/07/2023. 2. O pagamento da indenização pela perda total do veículo não está condicionado à entrega do bem, mesmo em estado de sucata.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CF/1988, art. 1o, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.027.031/SP. Acórdão 1928192, 074104213.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, ata de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024. Acórdão 1272503, 0717133-94.2018.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 14/08/2020.